Tribunal: TJDFT
Processo: 0740014-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame, em que a ré foi detida logo após o delito na posse de bens da vítima.
2. Incabível a desclassificação do crime de roubo simples para furto quando demonstrado nos autos que houve violência e grave ameaça mediante puxão de cabelo de uma das vítimas e simulação de porte de arma de fogo e faca, com intuito de subtrair bens.
3. Recurso conhecido e desprovido.